Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004523-15.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES: ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS E BANCO MASTER S.A.
RECORRIDOS: ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS E BANCO MASTER S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2024 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da alegação da parte autora de que não contratou cartão de crédito consignado e de que os descontos mensais em seu benefício previdenciário ocorriam sem sua ciência. A instituição ré, no entanto, comprovou a regularidade da contratação, apresentando contrato assinado digitalmente com identificação por IP e geolocalização, além de documentos pessoais e comprovante de transferência bancária (TED).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida e consciente de cartão de crédito; (ii) estabelecer se os descontos realizados constituem cobrança indevida apta a gerar restituição e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação do cartão de crédito resta comprovada por contrato assinado digitalmente, com dados de geolocalização, IP, documentos pessoais da autora e comprovante de liberação do crédito, o que demonstra a anuência da contratante.
Os termos contratuais são claros e informam expressamente sobre a natureza do serviço, encargos incidentes, forma de amortização e diferenças em relação a outras modalidades de crédito, afastando a alegação de vício de consentimento.
O desconto em folha de pagamento decorrente da contratação do cartão consignado configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou abusividade nas cobranças.
Ausente prova de ilicitude ou falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para condenação em danos materiais ou morais.
A parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ausência de contratação ou à existência de danos, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A apresentação de contrato assinado digitalmente com elementos técnicos de validação, como IP e geolocalização, comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
A clareza das cláusulas contratuais afasta a alegação de desconhecimento sobre a modalidade de crédito contratada.
Os descontos mensais realizados no benefício da parte autora, decorrentes de contratação válida, não configuram ato ilícito nem ensejam indenização por danos morais ou materiais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1025143-16.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 25.09.2023, DJE 29.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004523-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS - CPF: 014.541.241-56 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025